Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-81.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802638-81.2020.8.14.0009

APELANTE: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS -

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS.
O conjunto probatório evidencia de forma robusta a materialidade e autoria dos crimes, com base em provas documentais e testemunhais, como a análise de mensagens extraídas do celular da Apelante, depoimentos de agentes de segurança e confissão parcial da acusada, comprovando sua participação em posição de destaque na organização criminosa Comando Vermelho.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL DE DROGAS (ARTIGO 28, DA LEI 11.343/06)
.
A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal é improcedente, pois a condenação não se refere ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), mas à associação para o tráfico, caracterizada pela atuação da Apelante em atividades organizadas e reiteradas ligadas ao tráfico de entorpecentes.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL
.
A atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, já foi devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, resultando na redução da pena-base em 1 ano e 100 dias-multa, sendo desnecessária nova análise
.
SUPRESSÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

A pena de multa foi aplicada em conformidade com a proporcionalidade da sanção privativa de liberdade. A modulação de sua execução e o afastamento das custas processuais devem ser pleiteados no juízo da execução penal, sendo incabível tal análise na fase recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
,

termo no ID. 18401828, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate as Organizações Criminosas da Comarca de Belém (ID. 12446879), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06
, cominando-lhe a pena de
20 (vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

Em suas razões recursais (ID. 18401828), requer a Apelant
e a sua
absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente,
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de consumo pessoal de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06)
. Apela também pelo
reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
. Por fim, a
supressão da pena de multa e das custas processuais
.

Em contrarrazões (
ID.

1

14773455
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15774863 pelo
conhecimento

e
improvimento
. Todavia, que seja de ofício reduzida a fração utilizada para exasperação da pena basilar.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra, em síntese, a exordial acusatória (ID. 12446744),
in verbis
e no ponto:

A acusada LUENE PATRÍCIA LOBATO BORGES foi apresentada por policiais militares na delegacia de polícia de Bragança/PA (no dia 30.11.2020), estando na ocasião de posse de celular e do valor de R$ 950,00. Segundo as investigações, a apresentação de LUENE foi motivada pela “denúncia” de que esta estava, naquele instante, realizando a cobrança para a Facção Comando Vermelho, de uma taxa denominada “caixinha” – refere-se à cobrança mensal de um valor, hoje estipulado em 100 reais, que cada “boca de fumo”, conhecidas no meio do crime como “biqueiras”, têm que pagar para a facção criminosa em questão. Após autorização judicial, foi feita a extração e análise do celular, podendo ser constatada a existência de diversos conteúdos criminosos, que foram encontrados principalmente no aplicativo de mensagens denominado whatsapp, ligando LUENE à facção criminosa Comando Vermelho, o que pode ser comprovado nas mensagens, fotos, e vídeos presentes no aplicativo em questão, como também na galeria do telefone apreendido. Verificou-se que LUENE possui na facção o cargo de Disciplina da Invasão Julia Quadros e Disciplina das Dívidas de Bragança.

Outra evidência é a sua participação em "grupos de condução", que são verdadeiros “Tribunais do Crime”, posto que as decisões emanadas pela ORCRIM CVRL são decididas de forma colegiada (quando algum integrante adota uma postura individual sem aval dos conselhos ele é punido, com “penas” que vão desde advertência até o "decreto", leia-se execução, morte). Ele é criado para julgar pessoas que podem ser ou não membro da ORCRIM, para tratar especificamente sobre determinado assunto. Os membros da facção criam o grupo e nele são inseridos os componentes do órgão colegiado e a pessoa sujeita ao “Tribunal”; e, após proferida a “sentença”, o grupo é extinto, vide o comunicado abaixo onde foi decidido o "caso Thays e Junior".

Importa ressaltar que, em seu auto de qualificação e interrogatório no IPL n° 00052/2021.100491-6 (autos do processo nº 0802686- 06.2021.8.14.0009, processada pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas), a acusada LUENE informou que fez parte do CVRL até 2019, possuindo a função de cobrar as dívidas. Contudo, percebe-se que exerce tal função até os dias de hoje.

Inclusive, neste procedimento de investigação atual, a denunciada LUENE também assumiu já ter sido dos quadros do CVRL.

Por fim, após verificação do perfil da acusada no facebook, chegou-se à conclusão de que ela sente orgulho de ser integrante do CVRL.

Assim, conclui-se que LUENE PATRÍCIA LOBATO BORGES é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, incorrendo nas sanções punitivas do art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
LUANE PATRICIA LOBATO BORGES
nas sanções punitivas
artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06,
a qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Relatório Circunstanciado feito a partir dos dados do aparelho celular Samsung Branco, apreendido com a Apelante (ID. 12446673) e pelo perfil do Facebook da acusada (ID. 12446744), provas estas já utilizadas para embasar decretos condenatórios, conforme o julgado por esta Corte:

HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 37, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo extrai-se dos autos, fora instaurado procedimento de investigação criminal de nº 524/2018.00001-1, denominado “Operação Vento Norte”, com o intuito de apurar crime de tráfico de drogas no município de Igarapé-Miri (PA). Após o deferimento do afastamento do sigilo telefônico dos representados, incluídos a interceptação telefônica e a
extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), foi possível identificar a participação destes na atividade criminosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento para o tráfico de substâncias entorpecentes em Igarapé-Miri (PA).

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a custódia cautelar do paciente (fls. 259-266 ID nº 3597163) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 287-289 ID nº 3597220),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente já responde a outro processo criminal de nº 0003422-57.2017.8.14.0022, por crime de comércio ilegal de arma de fogo e de associação criminosa, ligada ao tráfico de entorpecentes, aliado à necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que os elementos de informação colhidos na medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados
de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do paciente na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico, associação e financiamento para o tráfico), na medida em que atuaria no fortalecimento do grupo criminoso ligado à facção criminosa “comando vermelho”, dando apoio logístico para efetividade do tráfico local, como se observou das transcrições. Além disso, atuaria na comercialização ilegal de drogas em Igarapé-Miri (PA).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808939-71.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/10/2020

Já a autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática dos crimes tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06
,
vejamos:

A testemunha
Erir Ribeiro Costa Neto
, delegado de Polícia Civil, relatou em juízo:

QUE, em 30/11/2020, a Polícia Militar apresentou a ora ré LUENE em sua Delegacia sob a suspeita de estar recolhendo dinheiro para a caixinha do Comando Vermelho, que é um dinheiro recolhido com a venda de drogas, roubos e toda verba oriunda de fundos ilícitos, principalmente tráfico de drogas; QUE em Bragança todo traficante que é integrante do Comando; Vermelho precisa pagar essa taxa, uma espécie de condomínio; QUE, na referida data foi apresentada LUENE com R$950,00 e seu aparelho de telefone celular; QUE durante o interrogatório dela houve a confissão de já ter sido integrante do Comando Vermelho e autorizou o acesso ao aparelho celular; [...] foi confeccionado o relatório de extração de dados, onde se confirmou que LUENE era ocupante dos cargos de Disciplina do Bairro Júlia Quadros, Orientadora (a função de orientadora é organizar os grupos da facção, ver quem foi preso, quem está solto, fazer um check-list) e Final das Dívidas (responsável por ficar cobrando o dinheiro da caixinha dos faccionados na cidade e por criar grupos de condução para aplicar às penas no “tribunal do crime”, seja de “decreto” que é homicídio, seja de cobrança de multa ou prestação de serviços, como se verificou no relatório de extração); QUE enquanto Disciplina do Bairro Júlia Quadros LUENE era responsável por organizar aquela localidade no sentido de passar ordens do Conselho Final Diário, que é o Torre, o Tesoureiro, etc..., para os demais; QUE ela como Orientadora também integrava esse Conselho, além de aplicar penalidade se fosse determinada pelo superior, que é o Torre; QUE ela também era Final das Dívidas, sendo cobradora e aplicadora de penalidades;

[...] QUE LUENE estampava sua participação na facção criminosa no Facebook, tanto é que foi feito um relatório de investigações apenas com base no que LUENE postava nessa rede social, em que manifestava claramente sua posição dentro do Comando Vermelho; [...] QUE, nos grupos de WhatsApp detectados no aparelho de LUENE, eles tratavam sobre vários crimes que ocorrem na cidade como tráfico e porte de arma de fogo.

A testemunha
Gerson Aderson Correia dos Santos
, investigador da Polícia Civil, narrou em juízo
:

QUE enquanto investigador de polícia civil de Bragança o declarante e sua equipe começaram a notar que ocorriam diversos crimes no município como homicídios, tráficos de drogas, roubos e latrocínios com envolvimento do Comando Vermelho; [...] QUE uma das primeiras pessoas presas foi justamente LUENE, já conhecida pela equipe de investigações como sendo a Disciplina do Comando Vermelho do Bairro Júlia Quadros; QUE depois ela foi ganhando outros cargos dentro da facção e já tinha sido presa por tráfico de drogas; QUE, em uma de suas prisões por tráfico de drogas, a equipe do declarante teve acesso ao celular de LUENE, apenas acessado após autorização judicial; QUE é de praxe dentro dessas organizações criminosas a comunicação interna e distribuição de hierarquia através de grupos de WhatsApp; [...] QUE pela análise do celular de LUENE ficou claro que ela ocupava o cargo de Final das Dívidas; QUE no referido celular foram localizados diversos grupos do Comando Vermelho, inclusive de lideranças; QUE, não só nos grupos, mas em conversas individuais de LUENE ela tratava com frequência sobre questões referentes à facção; QUE foram feitos vários relatórios a partir dos celulares apreendidos com os membros da facção; QUE foi detectada atividade muito intensa de LUENE nesses grupos do Comando Vermelho; [...] QUE LUENE não era uma traficante qualquer de biqueira, ela exercia uma liderança na organização; QUE o primeiro cargo galgado por ela era ser Disciplina do Bairro Júlia Quadros; QUE depois disso, ela aumentou um pouco mais na hierarquia para ser promovida a Final das Dívidas, acima dos Disciplinas, uma espécie de cobradora; QUE no material colhido na investigação tem áudios dela realizando as cobranças das biqueiras com ameaças.

A Apelante
Luene Patricia Lobato Borges
, relatou em juízo:

Que foi abordada pela polícia na rua em uma “área vermelha”; que foi conduzida à delegacia; que, de fato, foi apreendido o seu telefone; não nega que era integrante do CV; começou a participação no CV em 2020 e em 2021 saiu do CV; que, quando participou do CV não arrecadava dinheiro; que indicava quem tinha ou não tinha droga para ser comprada por outros traficantes; que pessoalmente conhece VANDO, PEDRO e outro que não lembra o nome, eram integrantes do CV; que reconhece que as mensagens que constam da denúncia foram extraídas de seu aparelho celular; que reconhece que, em seu aparelho celular, havia grupos do CV; que não foi grande traficante; que tinha um número de matrícula no CV e também tinha por padrinho o IRMÃO.

Assim sendo, a partir dos depoimentos dos agentes de segurança colhidos em juízo, sob os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é possível comprovar a participação da Apelante no delito de organização criminosa, desempenhando funções de destaque junto às lideranças do Comando Vermelho. Trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A

conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações (e-STJ, fl. 32);
não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33).

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Vale ressaltar também, que em seu depoimento, a Apelante confessou que apontava quem possuía drogas para que fossem adquiridas por outros traficantes. Tal conduta evidencia o crime de associação para o tráfico, uma vez que ficou demonstrado que ela se associava a terceiros para a prática reiterada do delito de comercialização de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, a decisão recorrida baseou-se em provas robustas constantes nos autos, que comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado. Assim, não há fundamentos para acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é plenamente suficiente para sustentar a condenação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06

No caso em análise, observa-se que a Apelante não foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mas sim pelo delito de associação para o tráfico, descrito no artigo 35 da mesma legislação.

A condenação decorreu de sua atuação no gerenciamento de atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes na região de Bragança/PA. Dessa forma, a conduta praticada pela Apelante não pode ser enquadrada como mera posse de drogas para uso pessoal, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que se trata de comportamento que transcende o consumo próprio, envolvendo organização e colaboração com terceiros em práticas ilícitas relacionadas ao tráfico.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL

Requer a defesa que seja reconhecida a atenuante da confissão com base no artigo 65, inciso III, “D”, do Código Penal.

No entanto, na 2ª fase da dosimetria da pena já fora reconhecida a Apelante corretamente a referida atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa e estabelecendo-a em
07 (sete) anos reclusão e 260 (duzentos e sessentas) dias-multa.
Extrai-se da sentença:

“
Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante, estando presente
, todavia, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, tendo em vista que a ré confessou integrar a organização criminosa CVRL, pelo que reduzo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo 7 anos de reclusão e 260 dias-multa.
”.
ID.
12446879

Assim, equivocou-se a defesa ao pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta já havia sido devidamente aplicada pelo magistrado.

SUPRESSÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, o que foi devidamente observado no feito, não havendo que se falar em sua redução e muito menos em isenção.

Eventual modulação de seu pagamento, baseada na condição econômica do Apelante, deve ser pleiteada ao juízo da execução penal.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sabe-se que também compete ao juízo da execução apreciar o pedido de afastamento de custas processuais.

Assim, não acolho o referido pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando na íntegra a sentença prolatada pelo Juiz
a quo.

É como voto.

Belém, 18/03/2025